Tribunal: STF
Processo: RE 283349
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-28
Data de publicação: 2000-11-28

Ementa:
EMENTA: Previdência social.
- Já se firmou nesta Corte o entendimento de que, após a
entrada em vigor da Lei 8.213/91, o critério de correção do
benefício concedido anteriormente à promulgação da Constituição é o
estabelecido nessa lei em conformidade com o disposto na parte final
do § 2º do artigo 201 da Constituição que alude aos "critérios
definidos em lei".
- Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
- As demais questões constitucionais invocadas no recurso
extraordinário não foram ventiladas no acórdão recorrido nem foram
objeto de embargos de declaração, faltando-lhes, pois, o
indispensável prequestionamento (súmulas 282 e 356).
Recurso extraordinário não conhecido.